Tribunal: TJMT
Processo: 1001365-36.2021.8.11.0008
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001365-36.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILMAR RODRIGUES LOPES - CPF: 593.127.001-97 (APELANTE), MONICA LOPES DE ALMEIDA - CPF: 054.712.271-31 (ADVOGADO), GIOVANI ROSSO - CPF: 024.842.159-08 (APELADO), LUCAS GUILHERME RIEDI - CPF: 045.713.659-69 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GOMES - CPF: 021.359.549-42 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS GIRO FERREIRA - CPF: 063.261.849-32 (ADVOGADO), GILMAR RODRIGUES LOPES - CPF: 593.127.001-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), K. A. L. - CPF: 075.835.361-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE ENTRE VEÍCULO E BICICLETA – CULPA EXCLUSIVA DA CICLISTA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PRETENSÃO À REFORMA PARA CULPA EXCLUSIVA DO APELADO - INADMISSIBILIDADE - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o conjunto probatório não demonstrou qualquer participação dolosa ou culposa do condutor do caminhão, sim da própria vítima, que utilizava dispositivo de fone de ouvidos no momento do acidente, que entretida com o dispositivo de som, possa, em momento de desatenção, ter negligenciado a rota do caminhão, adentrando, inopinadamente, a trajetória do veículo, em região que impossibilitou sua visualização pelo motorista a reagir a tempo de evitar o acidente, de forma que resta afastada a sua responsabilidade de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GILMAR RODRIGUES LOPES (representando a menor KÍRIA ALESSANDRA LOPES), contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, MT, nos autos da Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais de no 1001365-36.2021.8.11.0008, ajuizada em face de GIOVANI ROSSO.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 111079159, assim exarou:

“31. Isto posto, e considerando o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na exordial, e, por conseguinte, julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

32. Sem custas e honorários, vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.”

Irresignada, a apelante/autora, em seu recurso de apelação (ID no
133722241
), requer a reforma da sentença, para final condenação dos apelados ao pagamento de indenização pela morte de Sandra Rodrigues Lopes, nos valores pleiteados na inicial, sob o argumento de que houve culpa exclusiva do recorrido condutor do caminhão, quando não sinalizou a manobra que causou o acidente.

Asseverou o apelante que trouxe ao processo todas as comprovações dos fatos constitutivos de seu direito, bastando confrontar as imagens da câmera de vigilância supramencionadas para averiguar que o apelado infringiu as normas do CTB, dando causa ao acidente.

Que ante a prática do ato ilícito, atropelamento com causa morte, determinou o ressarcimento dos danos, em obrigação de indenizar em dinheiro por perdas e danos.

Alegou que com a morte da vítima, o dano moral automaticamente se consumou, ou seja, fez nascer na filha de Sandra Rodrigues Lopes o direito à correspondente compensação, já que a morte não é passível de reparação, isto é, não existe possibilidade de retorno ao status quo ante.

Requer seja acolhido o presente recurso, reformando a r. sentença, em virtude dos fatos acima elencados, para que seja declarado como responsável pelo sinistro o apelado, devendo responder pelo ocorrido e culminando com a total procedência dos pedidos iniciais, para condena-lo a indenização dos danos materiais e morais e ônus da sucumbência, e demais pedidos descritos na petição inicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme o relatado, a apelante/autora busca a reforma da sentença visando condenação do requerido ao pagamento da indenização conforme o requerido na inicial, ou seja, dano material e moral, resultantes da morte da genitora da representada nos autos, vitima do acidente de trânsito (atropelamento); alegando ser aplicável à espécie culpa exclusiva do condutor/recorrido que impõe a obrigação de indenizar.

Reitera seus argumentos, com a alegação de que trouxe todas as provas em comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, bastando confrontar as imagens da câmera de vigilância supramencionadas para averiguar que o apelado infringiu as normas do CTB, dando causa ao acidente.

Tenho que para o desate da demanda imperativo se faz estabelecer sobre quem recai a responsabilidade pelo sinistro e, por consequência, se há o dever de indenizar da parte apelada/requerida, haja vista que restou incontroverso a ocorrência do acidente por seus fatos.

Dito isto, tratando-se de responsabilidade civil, dispõe o artigo 186 do Código Civil, que: “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Nota-se que o dispositivo mencionado trata da responsabilidade civil subjetiva, na qual, para a caracterização do ato ilícito, é necessária a conjugação dos três elementos: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente pelo evento danoso.

Nesse norte, Maria Helena Diniz, preleciona:

“Para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: a) fato lesivo voluntário, negligência ou imprudência [...]; b) ocorrência de um dano patrimonial ou moral, sendo que pela Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça serão cumuláveis as indenizações por dano material e moral decorrentes do mesmo fato [...]; e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.” (Código Civil anotado. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 196-197).

Feitas essas considerações e analisando o caderno processual, verifico que não assiste razão a apelante, pois, em nenhum momento, as provas vertidas para os autos confirmam haver o motorista do veículo automotor, caminhão, tenha atuado com negligência, imprudência, ou imperícia, na produção do evento danoso que lamentavelmente, culminou com a morte da genitora da apelante, quando essa com sua bicicleta, que em notório descuido e desatenção ao deslocamento de automóveis no local, veio a se chocar com a lateral do veículo do recorrido, que já havia a frente convergido a direita em entrada do posto de abastecimento cujo local se trata de trafego intenso.

Foram juntados aos autos, boletim de ocorrência de trânsito no 2020.146917, Termo de Qualificação e Interrogatório do acusado, Termo de Liberação, Certidão de Óbito, Relatório de Investigação Preliminar, Laudo Pericial no Local do Acidente e Laudo Pericial atestando as lesões sofridas pela vítima.

Ademais a vasta produção de provas nos autos, tenho pelo documento de filmagem do posto (ID 133722192, 133722193 e 133722194), por sua câmera de vídeo, somado ao resultado do exame pericial no local, consubstanciaram que de fato a vítima estava utilizando fones de ouvido no instante do acidente, a manifestar o entendimento de deslinde da causa que a ciclista esteve, inadvertidamente, desatenta ao grande tráfego de automóveis no perímetro de entrada ao posto de combustíveis, o que ao meu entender, em consonância aos termos e fundamentos da sentença combatida, foi fator determinante que culminou, infelizmente, por levá-la a causar o acidente.

Em descrição da dinâmica provável e parcial do acidente, o perito em exame das provas do local do acidente (ID 133722191) relatou a confirmar meu entendimento aos fatos:

“trafegava a ciclista Sandra Rodrigues Lopes, pela Avenida São Paulo, em sentido à saída de Primavera do este para Campo Verde, quando, por motivo que não se pode definir, colide com a lateral direita do caminhão trator, com placas JJC 2889, que efetuava manobra de conversão da Avenida São Paulo para o pátio do Posto Aldo. Ato contínuo, a ciclista sofre queda de sua bicicleta e é atropelada pelas rodas direitas do caminhão, repousando, sem vida, na posição e condição em que foi encontrada no momento dos exames.”

O exame pericial em local de acidente de trânsito (ID 133722191) em emissão de parecer técnico em análise, interpretação dos vestígios e causa determinante do acidente, corroboram das condições e circunstâncias da ocorrência do fato:

“O encontro de um fone de ouvidos contendo massa encefálica da vítima, sugere que esta utilizava tal dispositivo no momento do acidente. O perito não descarta a possibilidade de a vítima, entretida com o dispositivo de som, possa, em momento de desatenção, ter negligenciado a rota do caminhão, adentrando, inopinadamente, a trajetória do veículo, em região que impossibilitou sua visualização pelo motorista. Entretanto, os vestígios do local impossibilitam conclusão inequívoca acerca desta ou de qualquer outra hipótese.”(sublinhei)

Esclarece ainda mais o laudo pericial (ID 133722191)):

“faz-se necessário consignar que, estando montado na bicicleta, o ciclista é considerado um condutor de veículo de propulsão humana, devendo ocupar o leito da via como qualquer outro veículo bem como obedecer à sinalização. Isto é, ciclista montado não pode ser atropelado e sim sofrer colisão, contudo, a colisão pode provocar a queda do condutor da bicicleta, com seu atropelamento em seguida.”

No mais, a arguição recursal da apelante sob o argumento de que houve culpa exclusiva do recorrido condutor do caminhão, quando não sinalizou a manobra que causou o acidente e que, trouxe ao processo todas as comprovações dos fatos constitutivos de seu direito pretendido, vejo que neste importe a autora não se desincumbiu de ônus de prova constitutivo de seu direito (art. 373, inc. I do CPC) a determinar no entendimento reverso de reforma da sentença recorrida, de suposta ocorrência de ato ilícito de atropelamento com causa morte pelo recorrido com obrigação deste de indenizar os danos materiais e morais.

No mínimo deve se considerar que se as provas produzidas no curso do processo, não demonstrarem de forma inequívoca, a culpa do condutor do veículo apontado como causador do evento, que não pode ser presumida, não há como imputar à parte requerida a responsabilidade pelo ressarcimento respectivo do dano. À autora cabia o ônus da prova, ou seja, provar os fatos alegados como constitutivos de seu direito. Isto não ocorreu nos presentes autos.

A r. sentença recorrida bem salientou:

“28. Compulsando atentamente aos autos, verifica-se que o conjunto probatório presente no processo é insuficiente e incapaz de comprovar como ocorreu a dinâmica do acidente, não havendo demonstração segura dos elementos constitutivos do direito da parte autora, impondo-se a improcedência do pedido inicial em razão da inexistência de prova apta a indicar a responsabilidade subjetiva do réu.”

Com efeito, comprovado nos autos que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que, ocasionando, de consequência, a exclusão de responsabilidade da parte requerida, na medida em que ao ser surpreendido pela vítima, não teve condições de evitar o acidente.

Portanto, presente a culpa exclusiva da vítima e não há o que ressarcir na forma do citado art. 186, do CC, cuja incidência pressupõe a presença de nexo de causalidade, não havendo que se falar em reparação quando o comportamento da vítima foi decisivo ao evento danoso.

Sendo oportuno o ensinamento doutrinário que se segue, senão vejamos:

“A culpa exclusiva da vítima – pondera Silvio Rodrigues – é causa de exclusão do próprio nexo causal, porque o agente, aparente causador direto do dano, é mero instrumento do acidente. Assim, se A, num gesto tresloucado, atira-se sob as rodas do veículo dirigido por B, não se poderá falar em liame de causalidade entre o ato deste e o prejuízo por aquele experimentado. O veículo atropelador, a toda evidência, foi simples instrumento do acidente, erigindo-se a conduta da vítima em causa única e adequada ao evento, afastando o próprio nexo causal em relação ao motorista, e não apenas a sua culpa, como querem alguns. (...). Advirta-se uma vez mais, portanto, que o fato exclusivo da vítima exclui o próprio nexo causal em relação ao aparentemente causador direto do dano, pelo que não se deve falar em simples ausência de culpa deste, mas em causa de isenção de responsabilidade.” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de responsabilidade civil, 7a ed., SP: Atlas, 2007, p. 64).

Destaque-se, portanto, que a parte autora não se desincumbiu de provar a negligência, imprudência e imperícia do motorista do caminhão de propriedade da parte demandada, ônus que era seu e a que alude o art. 373, I, do CPC.

Neste sentido os seguintes julgados:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – COLISÃO - CICLISTA – INGRESSO SEM ATENÇÃO EM PISTA DE ROLAMENTO – CULPA DA VÍTIMA CONFIGURADA – AUSENCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. Age com culpa exclusiva o ciclista que adentra a via de rolamento de transito intenso e pesado, sem observar a mínima regra de trafegabilidade, permanecendo à frente de caminhão que ainda assim tenta evitar a colisão, pondo a sua própria segurança em risco.” (TJMT, Ap 48790/2017, Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULO E CICLISTA. ATROPELAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA DO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA. PRECEDENTES. A prova carreada aos autos corrobora a versão defensiva no sentido de que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que, trafegando em sua bicicleta, interceptou a trajetória do veículo do réu, inviabilizando evitar o choque que culminou no óbito do filho da demandante. Ademais, não há prova de excesso de velocidade do demandado. O cotejo entre o teor do boletim de ocorrência e o depoimento do réu, assim como o laudo de necropsia da vítima referenda a inferência de que a causa eficiente do infortúnio foi, indubitavelmente, a conduta do ciclista, que atravessou a via em local inapropriado e em momento inoportuno, sem atentar para a aproximação do veículo, não havendo, pois, falar em contribuição do motorista do ônibus para o acidente. A autora não logrou êxito no atendimento ao disposto no artigo 373, I, do CPC, APELAÇÃO IMPROVIDA.” (TJRS, Apelação Cível No 70071286280, Relator: Des. GUINTHER SPODE, Décima Segunda Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017).

Com tais apontamentos, não há como responsabilizar civilmente o apelado, com base no artigo 186 do Código Civil, de modo que deve ser mantida a sentença recorrida, eis que não há sequer como considerar culpa concorrente.

Isto posto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, no sentido de manter a r. sentença, por estes e por seus próprios fundamentos, de consequência não há como majorar os honorários advocatícios pois sequer foram fixados na origem em virtude da concessão de gratuidade de justiça a favor da apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023